Tribunal: CARF
Processo: 18088.720479/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720479/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.229 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
LIVIO MARCIO NOGUEIRA ERVAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2009, 2010, 2011
PESSOAS
FÍSICA
E
JURÍDICA.
DISTINÇÃO.
LIVRO
CAIXA.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O mero compartilhamento de espaço de pessoa jurídica para prestação de
atividade laborativa como pessoa física não autoriza o contribuinte a escriturar
receitas me nome de sociedade, e despesas em nome do sócio, de forma a elidir
a regularidade da tributação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NATUREZA
INCONTROVERSA.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Ainda que o contribuinte tenha reconhecido a exigência de parte de crédito
tributário lançado, pode, em homenagem ao princípio da verdade material,
requerer reanálise do mérito e das provas eventualmente acostadas; porém,
somente deve esse reconhecimento pode ser afastado se puder infirmar a
conclusão do acórdão de primeira instância, em favor do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720479/2012-99
Fl. 1597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720479/2012-99

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Cuida-se de auto de infração lavrado em face do contribuinte supracitado,
conforme fls. 2-21, em que a Administração Fiscal, em atividade vinculada, lançou crédito
tributário a suplementar no montante total de R$ 33.676,44, proveniente da conduta de deduzir,
indevidamente, despesas de livro caixa, durante os anos-calendário de 2007 a 2011 (exceto o de
2008).
Nesse particular, a apuração foi levada a efeito através do termo de início de
procedimento fiscal à fl. 22, onde o contribuinte, atendendo à requisição fiscal (fl. 25),
apresentou documentos, vários, às fls. 26-1048, que culminou no relatório de fiscalização
juntado às fls. 1087-1090, onde se concluiu, em suma, que o contribuinte transferiu lucro da
pessoa jurídica (SEMEDE - Serviços Médicos de Diagnósticos) para si, e se utilizou de despesas
inerentes ao funcionamento dessa sociedade para deduzir a base de cálculo de seu imposto de
renda (pessoa física).
Impugnação oferecida às fls. 1099-1100, pessoalmente, onde sustentou,
preliminarmente, que exerce suas atividades em nome da pessoa jurídica, visto que as empresas
fornecedoras de serviços, como operadora de plano de saúde e hospital estadual, assim
requereram; que todos os equipamentos são de propriedade dos contratantes, e não do
contribuinte; que escriturou em livro caixa os rendimentos pagos a terceiro, com vínculo
empregatício; e, por fim, que concorda com as glosas referentes às despesas de custeio (água,
eletricidade, rede de telefone etc.), mas discorda com a relativa à remuneração a terceiros. No
mérito, pugnou pela juntada de mais documentos (fls. 1101-1549).
Assim, os cálculos dos valores que se tornaram incontroversos nos autos,
conforme art. 17 do Decreto 70.235/1972, estão às fls. 1552-1553.
Prosseguindo, o acórdão de primeira instância, prolatado por unanimidade de
votos (fls. 1559-1564), julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário tal
como lançado, na integralidade.
Sobreveio, nesse passo, recurso voluntário às fls. 1571-1585, em que, também
pessoalmente, sustentou que a Lei 8.134/1990 não exige que se diferenciem receitas e despesas
da pessoa jurídica e da pessoa física, mas apenas que sejam verossímeis; que o endereço da
pessoa jurídica é onde presta serviços a título de pessoa física; que todas as receitas e despesas
das pessoas, física e jurídica, foram registradas em livro caixa; que somente constitui a sociedade
devido à exigência de prestadores de serviços; que é necessária prova pericial para análise de
todo a documentação acostada e comparecimento in loco na sociedade para averiguar se houve
utilização de profissionais pagos pela pessoa jurídica para deduzir na base de cálculo do
contribuinte; e, por fim, que o princípio da verdade material autoriza a análise de todo o conjunto
probatório dos autos. Juntou, apenas, sua carteira de identidade e a intimação da decisão
recorrida (fls. 1586-1588).
Autos, por fim, conclusos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 1593), para
deliberação e julgamento pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Fl. 1598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720479/2012-99

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, uma vez que o contribuinte foi
regularmente cientificado da decisão combatida em 07/4/2017 (fl. 1568), e formalizou sua
irresignação no dia 08/5/2017 (fl. 1590), sendo, portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares a serem decididas previamente; no mérito, não
assiste razão ao contribuinte.
Pelo o que se extrai da narrativa do recurso apresentado, o contribuinte confessa
que houve confusão voluntária entre receitas e despesas da pessoa física e da sociedade
SEMEDE - Serviços Médicos de Diagnósticos, da qual é sócio. Caso contrário, não teria
asseverado que, embora no estabelecimento também preste serviços como pessoa física, "[...] não
há como extrair interpretativamente a exigência de correlação entre receitas e despesas de cada
fonte (pessoa física ou jurídica) para que se repute válida no caso concreto a dedução realizada
pelo recorrente em seu IRPF nos referidos anos calendários das despesas que incorreu com a
contratação de sua secretária particular."
Cumpre esclarecer, nesse ponto, que o sistema legislativo permite a criação de
pessoas jurídicas — reunião de duas ou mais pessoas para alcance de objetivo comum,
principalmente o lucro — justamente para distingui-las das pessoas físicas, sendo, à luz do
Direito, pessoas distintas com personalidades jurídicas próprias, conforme dispõe o art. 49-A do
Código Civil, didaticamente:
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores
ou administradores.
Nessa toada, inclusive, o Código Civil autoriza que, em processo judicial (a
despeito da controvérsia, no âmbito do STJ, da possibilidade, também, em processo
administrativo) de se desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando houver,
deliberadamente, confusão patrimonial entre os sócios, com o fim, por exemplo, de esconder
patrimônio ou elidir a fiel tributação.
O caso dos autos, inclusive, encontra previsão expressa no art. 50, § 2o, incisos I,
II e III, deste mesmo diploma legal:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso.
[...]
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre
os patrimônios, caracterizada por:
Fl. 1599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.229 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720479/2012-99

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto
os de valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
Portanto, e na esteira do fundamentado pelo acórdão de primeira instância (fls.
1562-1563), o contribuinte não logrou comprovar a inexistência de cofusão patrimonial; ao
revés, está acima da dúvida razoável que o mesmo ofereceu à tributação, deliberadamente, a
maior parte da receita obtida para a pessoa jurídica, enquanto que declarou despesas de custeio,
inclusive com funcionária, em favor da pessoa física.
A manutenção do lançamento, na integralidade, se impõe, portanto.
Afasto, ainda, o pedido de submissão das provas à perícia técnica, visto que,
embora requerida intempestivamente (art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235/1972), é, também,
medida protelatória e que julgo prescindível ao deslinde do processo (art. 18, caput, do mesmo
diploma), tendo em vista que o próprio contribuinte as anexou e, inclusive, confessou — ainda
que tacitamente —, ter havido, nos períodos, confusão entre receitas e despesas.
De igual forma, o requerimento para verificação in loco da pessoa jurídica
também é prescindível e impertinente, até porque em face da sociedade, sequer, foi lançado
tributo suplementar nestes autos, e não participou do contraditório.
Por derradeiro, em que pese esta Seção de Julgamento homenagear o princípio da
verdade material — entendimento, inclusive, do qual venho me alinhando —, as glosas que o
contribuinte reconheceu como hígidas se tornaram incontroversas; todavia, ainda que se possa,
nesta fase processual, afastar a preclusão consumativa, em favor do contribuinte, o cerne
tributário não é a prova documental da receita e da despesa, mas sim sua regularidade e fiel
vinculação à pessoa jurídica e à pessoa física, como também pontuou a decisão recorrida (fl.
1561).
Assim, como o conjunto probatório autoriza concluir que houve deliberada
confusão nas escriturações do livro caixa, de modo a favorecer o contribuinte com despesas e
tributar as receitas em nome da pessoa jurídica, o lançamento deve se manter, íntegro.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado pelo auto de infração.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 1600
DF CARF MF
Documento nato-digital